Tribunal: TJMT
Processo: 1001748-40.2023.8.11.0009
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001748-40.2023.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ARDI MOMBELLI DOS SANTOS - CPF: 005.993.771-86 (APELADO), DIEGO ROBSON BOTAN - CPF: 005.933.831-84 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO SABINO DOS SANTOS SILVA - CPF: 387.161.668-09 (TERCEIRO INTERESSADO), SEGURANÇA NO TRANSITO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.

EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
.
ABSOLVIÇÃO DO APELADO
.
IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
.
PLEITO CONDENATÓRIO
.
POSSIBILIDADE
.

CONSTATAÇÃO DE VISÍVEL ESTADO DE EMBRIAGUEZ
.
ELEMENTOSDE CONVICÇÃO HARMÔNICOS EVIDENCIANDO QUE O APELA
DO
CONDUZIUA VEÍCULO AUTOMOTOR APÓS O CONSUMO DE BEBIDAS ALCÓOLICAS
.
CRIME DE PERIGO ABSTRATO
.

SENTENÇA REFORMADA
.
CONDENAÇÃO DO APELADO NOS TERMOS DA DENÚNCIA
.
RECURSO
PROVIDO.

É descabido falar
-se
em absolvição do apelado

pela prática do crime previsto no art. 306,
§1o, II,
do Código de Trânsito Brasileiro
,

porque
a materialidade e a autoria delitivas
se encontra
m

comprovadas por meio d
o auto de constatação de sinais de embriaguez e
d
as declarações dos policiais militares colhidas durante a instrução, no sentido de que ele estava em estado de embriaguez no momento da abordagem.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres integrantes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
3a Vara da Comarca de Colíder
/
MT, nos autos da
A
ção
P
enal n.
1001748-40.2023.8.11.0009
, absolv
endo

Ardi
Mombelli
dos Santos

da acusação
do crime de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
(
art. 306,
§1o, II,
da Lei n. 9.503/97
), com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

O Ministério Público, forte nas razões que
estão
no ID
220002222
, postula a reforma da referida sentença para que o apelado seja condenado pela prática do delito
previsto no
art. 306,
§1o, II,
da Lei n. 9.503/97
, por entender que a materialidade e a autoria se encontram comprovadas nestes autos.
E, no caso de provimento do recurso, requer sejam considerados os maus antecedentes e a reincidência na pena do apelado.

N
as contrarrazões
vistas
ID
220002225
, o apelado postula o desprovimento do presente recurso. E, nes
t
a instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê
no ID

229298666
, opina pelo seu provimento, a fim de o apelado
seja condenado nos
exatos termos da denúncia.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia
constante
no ID
220002165
, narra os fatos desta forma:

[...]
Sobressai dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 16 de abril de 2023, por volta das 01h20min, em via pública, precisamente na estrada rural situada na Comunidade Água da Prata, zona rural de Colíder-MT, o denunciado ARDI MOMBELLI DOS SANTOS, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, conduziu o veículo caminhão Iveco, placa NJI7C08, cor branca, ano/modelo 2008, Renavam 980988780, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência.

Historiam os autos que no dia e horário dos fatos, policiais militares foram acionados via 190 para atendimento de uma ocorrência envolvendo acidente de trânsito.

Diante disso, os policiais dirigiram-se ao local e
constataram tratar-se
da pessoa do denunciado na condução do caminhão suso mencionado e um terceiro (condutor de um veículo Fiat Uno), constatando-se que ambos estavam exaltados e que ambos os veículos trafegavam em sentido oposto da estrada, vindo a colidirem.

Na ocasião da interpelação, os agentes constataram que o incriminado e o condutor do veículo Fiat Uno apresentavam visíveis sinais que indicavam embriaguez alcoólica, verificando-se
que Ardi
apresentava olhos vermelhos, desordem nas vestes e odor de álcool no hálito, bem assim dificuldade no equilíbrio e fala alterada, além de portar-se de forma arrogante e exaltada, recusando-se a se submeter ao teste de
etilômetro
(bafômetro).

Face o ocorrido, o denunciado foi preso em flagrante delito. Interrogado pela autoridade policial, negou a prática da conduta delituosa.
[...]

D
o exame destes autos, é imperioso concluir que o julgador de primeira instância não laborou com acerto ao absolver
Ardi
Mombelli
dos Santos
da imputação de ter cometido o crime de
conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
(
art. 306,
§1o, II,
da Lei n. 9.503/97
)
.

Como se sabe, a Lei n. 11.705/08 além de disciplinar a margem de tolerância de álcool no sangue do agente, estabeleceu ser imprescindível a comprovação de que o motorista esteja dirigindo sob influência de pelo menos 0,6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue para a configuração do delito disposto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, consignando, também, que esse quantitativo somente poderia ser atestado por meio de exame de sangue ou
teste do
etilômetro
.

No entanto, a Lei n.
12.760/12 conferiu nova redação ao aludido dispositivo legal, dispondo ser despicienda a aferição da concentração de álcool no organismo do condutor e afastando a necessidade de comprovação,
pelo exame de
sangue ou
teste do
etilômetro
,
da quantidade
de álcool por litro de sangue para a configuração do delito previsto no dispositivo legal citado no parágrafo anterior.

Aliás, o art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, passou a ter esta redação:

Art. 306.
Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
ou de outra substância psicoativa que determine dependência
:

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Destacamos

Diante dessa alteração legislativa, foram
modificadas as formas de constatação da embriaguez que, além de poder ser comprovada por exame de dosagem que apresente concentração igual ou superior a 0,6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 (três) miligramas de álcool por litro de ar alveolar, a partir da vigência da
Lex
citada por último, também poderá ser levada a cabo mediante gravação de imagem em vídeo, exame clínico, prova testemunhal ou qualquer outro elemento de convicção lícito, que indique alteração da capacidade psicomotora do motorista
, como sói ser na espécie.

A
materialidade e a autoria do crime narrado na denúncia estão comprovadas por meio dos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito (ID
220001773
); boletim de ocorrência (ID
220001774
);
e
auto de constatação de sinais de embriaguez (ID

220001776
); bem como pelos depoimentos prestados nas duas fases da persecução penal.

O
policial militar

Diego Robson
Botan
, durante sua oitiva na fase judicial,
disse que ele e sua equipe vamos
atender um acidente envolvendo um
Fiat Uno e um caminhão.
N
arrou
, ainda,
que ao chegar
em

ao
local dos fatos foi possível atestar

que
ambos os condutores apresentavam sinais de embriaguez,
tendo
um deles [
o apelado
]

se neg
ado
a
fazer
o teste
de
etilômetro
,
motivo pelo qual
foi lavrado o

laudo de constatação indireta da embriaguez
. Asseverou,
també
m,

que o
apelado apresentava agressividade,
odor de álcool, olhos avermelhados,
desordem nas vestes
e outros sinais indicativos d
e embriaguez.

Corroborando as declarações
do policial militar acima nominado
, tem-se o
depoimento do
seu colega de farda
João Sabino dos Santos Silva
, o qual conf
irmou em juízo q
ue o apelado apresentava sinais de embriaguez, acrescentando
,
ademais,
que

ocasião
,
Ardi
Mambeli
dos Santos
estava bastante alterado
, bem como que se negou a
se submeter

ao
teste do
etilômetro
.

A
testemunha
Ivan Freitas Pereira
ouvida sob o crivo do contraditório
, afirmou que estava conduzindo um dos veículos envolvidos no acidente.
A
sseverou,
ainda,
que estava na Comunidade Água da Prata
dirigindo seu veículo em direção à cidade, quando o apelado, ao conduzir seu caminhão, invadiu a pista contrária, provocando uma colisão frontal
.
D
estacou
, além
disso,
que

Ardi
Mombeli
dos Santos
estava “tomado”, pois
apresentava claros sinais de embriaguez
, como o jeito desiquilibrado de andar.

Por outro lado,
Ardi
Mombelli
dos Santos
, em juízo, relatou que estava prestando serviços em uma festa e, no fim da noite
foi
leva
r
uma lona para o referido local, momento em que avistou um carro
invadindo
a pista em que ele estava e, em razão disso, colidiram de frente.
N
arrou,
ainda,
que havia seis pessoas no interior do veículo Fiat Uno e que todos estavam muito exaltados e aparentemente alcoolizados e por isso acionou a
P
olícia militar. Aduziu, ainda, que
se negou a
se
r
subm
etido
ao
teste do bafômetro porqu
e
não estava alcoolizado
e, mesmo assim
,
os agentes públicos
lavraram
auto de constatação de sinais de embriaguez
.

Note-se que os relatos dos policiais militares convergem com as informações constantes no
auto de constatação de sinais de embriaguez,
lavrado
em conformidade com a
Resolução n. 432 do Conselho

Nacional de Trânsito
, conforme se vê da imagem abaixo reproduzida:

Diante disso, impende

concluir que as testemunhas acima nominadas esclareceram como os fatos ocorreram e confirmaram sob o manto do contraditório e da ampla defesa as informações inseridas no auto de constatação de sinais de alteração de capacidade psicomotora, convalidando, assim, as afirmações segundo as quais o apelado apresentava forte odor e hálito etílico, olhos vermelhos e fala alterada, dentro outros, não havendo, pois, como se falar em fragilidade probatória acerca da prática criminosa narrada na denúncia.

Acerca da validade da palavra dos policiais responsáveis pelas diligências, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria inverossímil feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em apreciação, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais militares em incriminar injustificadamente o a
pelado
, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional deles.

A propósito, a respeito do assunto, o Enunciado Orientativo n. 8, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, deste Tribunal de Justiça, preconiza que: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

Logo, não há como
manter a sentença

prolatada pelo juízo de primeiro grau
, haja vista que a
materialidade e autoria delitivas
est
ão
respaldada
s
nos depoimentos dos citados agentes públicos, colhidos nas duas fases da persecução penal. Além disso,
o apelado
não
apresentou um elemento de convicção capaz de desconstituir a versão narrada na denúncia o que
revela, sem sombras de dúvida, que foi

flagrado dirigindo veículo automotor em estado de ebriedade, evidenciando, desse modo, que praticou o verbo núcleo do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro,
não se podendo cogitar

na sua absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, tampouco em aplicação em seu favor do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado, como se sabe, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida
quanto aos fatos descritos na denúncia
.

A propósito, acerca do tema, este é o posicionamento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL — EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DESACATO — SENTENÇA CONDENATÓRIA — IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA — ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE EMBRIAGUEZ – ALEGADA AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA — IMPROCEDÊNCIA — MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS — DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES QUE ATESTAM SINAIS DE EMBRIAGUEZ POR OCASIÃO DA ABORDAGEM — DEPOIMENTOS CORROBORADOS PELO AUTO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ — DESNECESSIDADE DE EXAME TÉCNICO — ELEMENTOS PROBATÓRIOS SEGUROS E COERENTES INDICANDO A CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL — ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE DESACATO — IMPOSSIBILIDADE — DEPOIMENTO SEGURO E COERENTE DOS POLICIAIS MILITARES QUE DILIGENCIARAM NA OCORRÊNCIA — MERA NEGATIVA DE AUTORIA POR PARTE DO RÉU — ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 08 TCCR/TJMT — DOLO COMPROVADO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS — CONDENAÇÃO MANTIDA — APELO DESPROVIDO. 1. Na hipótese, descabe cogitar a absolvição quanto ao crime de embriaguez ao volante,
porquanto a materialidade do delito e a sua autoria se apresentam satisfatoriamente delineadas nos autos, através dos depoimentos firmes e coerentes prestados, em ambas as fases da persecução criminal, por um dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do réu. Ressalta-se que se trata de prova testemunhal corroborada pelo correspondente Auto de Constatação de Embriaguez;
pelo próprio interrogatório judicial do apelante, que confirmou a ingestão de bebida alcoólica na data dos fatos; e pelos relatos extrajudiciais de um policial militar e de uma testemunha dos fatos. 2. Uma vez comprovado que o agente proferiu palavras de baixo calão contra agentes públicos, no intuito de desprestigiar a função por eles exercida, incabível o acolhimento do pleito absolutório formulado pelo recorrente quanto ao delito de desacato. 3. Apelo defensivo conhecido e desprovido.

(TJMT, N.U 0005797-56.2019.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08.03.2023,
Publicado
no DJE 15.03.2023)
Destacamos

Não se pode olvidar, outrossim, que o delito em comento é de perigo abstrato, bastando, pois, para sua caracterização que o motorista esteja dirigindo sob a influência de álcool, ou, ainda, sob efeito de outra substância psicoativa, sendo, portanto, desnecessária a comprovação da efetiva alteração da capacidade psicomotora, consoante se infere dos acórdãos do Superior Tribunal de Justiça abaixo ementados:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MEIOS DE
PROVA ADMITIDOS. INCIDÊNCIA DO ÓBICE PREVISTO NA SÚMULA 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. I - A Súmula 7 do STJ não se aplica nas hipóteses em que a matéria controvertida se reveste de natureza eminentemente jurídica e passível de ser examinada sem incursão no acervo fático-probatório dos autos. II - No caso sob exame, o cerne da controvérsia consiste em examinar as espécies de prova reputadas idôneas para os fins de caracterização do tipo penal previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro. III - Além do testemunho dos policiais que efetuaram o flagrante, o Tribunal de origem fundamentou o édito condenatório na confissão do agravante e no termo de constatação confeccionado no momento da abordagem, tudo em conformidade com as normas vigentes. IV -
O Superior Tribunal de Justiça consolidou a tese de que o crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, dispensando a obrigatoriedade do teste do
etilômetro
e admitindo outros meios de prova para a comprovação da embriaguez. Precedentes
. V - Incide o óbice do enunciado 83 da Súmula do STJ quando o agravante não se desincumbir do ônus de demonstrar que os meios de prova adotados pelo Tribunal de origem são contrários àqueles admitidos por esta Corte em casos semelhantes. Agravo regimental desprovido.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.067.295/PR, relator Ministro
Messod
Azulay Net
o, Quinta Turma, julgado em 9.5.2023,
DJe
de 12.5.
2023)
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. DESNECESSIDADE DE PROVA QUANTO À ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE MOTORA DO AGENTE. PRECEDENTE. ABSOLVIÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, para a tipificação do crime de embriaguez ao volante,
"a partir da vigência das Leis n. 11.705/2008 e 12.760/2012, não há exigência quanto a estar comprovada a modificação da capacidade motora do Agente. Assim, não há falar em absolvição ao argumento de que não ficou demonstrada a alteração da capacidade psicomotora"
(
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 1.829.045/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/8/2021,
DJe
de 27/8/2021.) 2. A partir do advento da Lei 12.760/2012, que alterou a redação do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, entende-se ser despicienda a submissão do acusado a teste de
etilômetro
, sendo admitida a comprovação da embriaguez por vídeo, testemunhos ou outros meios de prova admitidos em direito, observado o direito à contraprova. 3. Hipótese em que as instâncias ordinárias, após análise acurada das provas dos autos, concluíram pela comprovação da materialidade do delito previsto no art. 306 do CTB com apoio no resultado do teste de alcoolemia, na palavra dos agentes policiais, no exame clínico, bem como no depoimento prestado pelo acusado em Juízo, no qual confirmou a ingestão de bebidas alcoólicas antes de tomar a direção do veículo. Assim, a reversão do acórdão recorrido, de modo a absolver o acusado, demandaria revolvimento fático-probatório, incabível na via do recurso especial (Súmula 7/STJ).
4 .
Agravo regimental improvido.

(
STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.189.576/RO, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do
Tjdft
), Sexta Turma, ju
lgado em 20.6.2023,
DJe
de 23.6.
2023)

Destacamos

Não é demais asserir, a respeito do tema, que embora seja legítimo aspirar a um Direito Penal de mínima intervenção, não pode o preceito penal descurar de seu objetivo de proteger bens jurídicos de reconhecido relevo, a exemplo da segurança do tráfego viário, de modo que para o aperfeiçoamento do crime previsto noart.306do Código de Trânsito Brasileiro, não é exigível a ocorrência de lesão ou de perigo de dano concreto na conduta de quem, por seu estado de embriaguez, não esteja em condições de conduzir seu veículo automotor com segurança, daí por que deve ser cassada a sentença absolutória, para condenar
Ardi

Mombelli
dos Santos
, qual
ificado nestes autos,
nas penas do art. 306
,
§1o, II,
do Código de Trânsito Brasileiro.

No que diz respeito à aplicação da pena-base o Ministério Público postula a negativação dos maus antecedentes, tendo em vista que o apelado está cumprindo pena no
Processo E
xecutivo
de Pena
n.
2000088-91.2023.8.11.0009
em razão da prática do crime descrito no art. 306 da Lei n. 9.503/97
cujo trânsito em julgado para
a acusação
se deu em 27
.
02
.
2023 e para a defesa
no dia
08
.
08
.
2023
.
Além disso, o
órgão ministerial requer
a
aplica
ção
a agravante da reincidência
na segunda fase da dosimetria da pena visto que o
a
pelado

respondeu ao
P
rocesso
E
xecutivo de
P
ena n.
0001991-74.2018.8.11.0009 pela prática do crime
disposto
no art. 157, § 2o, I e II, do

Código Penal
, cuja pena foi integralmente cumprida em dezembro de 2022 e extinta em 22 de fevereiro de 2023.

Como é cediço a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o magistrado sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Da
análise destes autos deve ser reconhecida negatividade dos antecedentes criminais
e a reincidência
do apelado
,
porque ele tem
duas condenações
com trânsito em julgado
oriundas dos
p
rocessos
e
xecutivos de
p
ena
distintos e anteriores aos fatos apurados nestes autos.

Diante do que foi exposto, com base no princípio da individualização da pena, previsto no inciso XLVI do art. 5o da Constituição Federal
;
e, em virtude da condenação pela prática do crime de
conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
imposta neste voto a
Ardi

Mombelli
dos Santos
, passo a estabelecer
a
sua
pena
da seguinte forma:

Na primeira fase,
vejo que a
culpabilidade do apelado é normal ao tipo penal infringido;
que ele
apresenta antecedentes criminais a serem considerados
(Processo Executivo de Pena n.
2000088-91.2023.8.11.0009
)
; que não há elementos nestes autos para se valorar negativamente
a
sua conduta social, tampouco
a
sua personalidade; e que os motivos, as circunstâncias, as consequências do crime e o comportamento da vítima não extrapolam os limites da normalidade para o delito em referência, motivo pelo qual,
valorando a circunstância judicial ora negativada na fração de
1/6
(um sexto)
,
fixo a pena-
base
em
7 (sete) meses
de
detenção
e 12 (doze) dias-multa
.

Na segunda fase, inexistem atenuantes a serem consideradas
.

T
odavia, considerando a incidência da agravante
da reincidência
agravo a pena
em 1 (um) mês e 5 (cinco) dias e 2 (dois) dias-multa,
estabelecendo-a em

8 (oito) meses
e 5 (cinco) dias
de
detenção
e 1
4
(
quatorze
) dias-multa
, a qual torno definitiva,
à mingua da existência de causas especiais de aumento ou diminuição de pena.

Levando em conta que o
preceito secundário do art. 306
do Código de Trânsito Brasileiro
prevê a imposição cumulativa da
pena de
suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, imponho a
referida
pena

pelo período de 2 (dois) meses, mínimo legal ínsito no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro.

No que concerne ao regime de cumprimento da pena,
sabendo
que
o apelado
é reincidente; que a
pena
que lhe foi estabelecida está abaixo de 4 (quatro) anos; e que a circunstância judicia
l

negativada

autoriza a estipulação de regime mais severo, estabeleço o regime
semi
aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade.

Posto isso, em sintonia com o parecer da cúpula ministerial,
dou provimento
ao recurso do
Ministério Público
, para condenar
Ardi
Mombelli
dos Santos

pela prática do crime de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool (art. 306,
§1o, II,
da Lei n. 9.503/97), à pena de
8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de detenção
, em regime
semi
aberto
, e
14
(
quatorze
) dias-multa
, que deverão ser calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
;
bem como a suspensão ou proibição de obter a permissão para dirigir veículo automotor pelo
período de
2 (dois) meses
.

Condeno,
ademais,
o apelado ao pagamento das custas e demais despesas processuais. Com o trânsito em julgado desta decisão, proceda-se as anotações e expeça-se o necessário, oficiando-se aos órgãos competentes para as anotações de estilo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024